Tribunal: STF
Processo: ARE 1271477
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEM. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI JÁ RECONHECIDA. DIREITO À SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL DO SERVIDOR – POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I – O posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança compulsória, instituída por Estado-Membro para custear serviços de saúde. II – Este Tribunal, inclusive com julgados da Quinta Câmara Cível, reconhece também o direito de manutenção de atendimento médico ao servidor público estadual no Hospital do Servidor, independentemente de pagamento do FUNBEM, não merecendo, portanto, reparos a sentença a quo. III –Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF. Sustenta que “não se discute a constitucionalidade da contribuição para o fundo em tela, mas, sim, a manutenção do atendimento médico-hospitalar complementar em favor de quem não mais contribui para a mantença do sistema especial de atendimento à saúde instituído”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No que se refere à alegada violação ao artigo 196 da Constituição Federal, o Apelo Extraordinário não tem como prosperar, porquanto a pretensa verificação de ofensa depende da análise prévia da legislação infraconstitucional, configurando-se, desse modo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não desafia a abertura da instância extraordinária.
    […]
    Ante as razões acima expostas, inadmito o presente Recurso Extraordinário Cível.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional relativa à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO FUNBEN: LEI ESTADUAL N. 7.374/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.237.161-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. COMPULSORIEDADE AFASTADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 
    1. O acórdão recorrido, ao afastar a compulsoriedade dos descontos para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o Tema 55 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos"seja facultativa. 
    2. Para a solução da controvérsia relativa à manutenção do atendimento no Hospital do Servidor, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.203.727-AgR, sob a minha relatoria)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator